Tribunal: STF
Processo: ARE 1415813
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 24, fl. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA "REFAZ 2019". RESSALVA QUANTO AOS DÉBITOS ALCANÇADOS PELO TEMA Nº 299 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA CONTIDA NO INCISO III DO §1º DO ART. 2, DO DECRETO Nº 54.853/2019 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL (70084968338). 



    I) Cabe ao Judiciário reconhecer a nulidade de norma que dá tratamento diverso a contribuintes e/ou créditos com base em parâmetro que viola preceitos constitucionais. 



    II) À unanimidade de votos, o Órgão Especial desta corte definiu que, inexistindo razão para a distinção dos créditos objeto de contestação judicial com base no Tema nº 299 da Suprema Corte, o artigo 2º, §1º, inciso III, do Decreto Estadual nº 54.853/2019 viola o disposto nos artigos 5º, caput, e 150, inciso II, da Constituição Federal. 



    III) Assim, correta a sentença ao conceder a segurança à impetrante no sentido de reconhecer o seu direito líquido e certo de incluir o débito constante do Auto de Lançamento de ICMS n. 0000857181 (Dívida Ativa de Débito n. 1240202846) no Refaz 2019, instituído pelo Decreto nº 54.853/2019, sem o impeditivo do inciso III do §1º do art. 2º. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao manter a sentença concessiva da ordem, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, III, do Decreto Estadual 54.853/2019, conferiu interpretação equivocada aos arts. 5º, caput, e 150, II, da Constituição Federal, pelas razões abaixo expostas (Vol. 28, fl. 7):



    “No ano de 2019, respeitado os termos do artigo 155, § 2.º, XII, g, da Constituição Federal, devidamente autorizado pelo Convênio ICMS 151/19 (copia inclusa), ratificado nos termos da Lei Complementar Federal nº 24, de 07/01/75, conforme Ato Declaratório CONFAZ nº 15, publicado no Diário Oficial da União de 29/10/19, o Estado do Rio Grande do Sul editou o Decreto nº 54.853, de 5/11/2019 (cópia inclusa), instituindo o programa de recuperação de créditos tributários denominado ‘REFAZ 2019’. 



    Pelo referido programa, foi autorizado o pagamento dos créditos tributários vencidos até 31 de dezembro de 2018 em condições mais benéficas, com redução de juros, das multas e da atualização monetária, agregado, ainda, de parcelamento em prazos especiais. No regramento, contudo, restaram excluídos do benefício algumas categorias de créditos tributários entendidas inconvenientes de serem alcançadas, entre elas aquela debatida e impugnada neste processo, prevista no inciso III do § 1º do artigo 2º do referido Decreto, verbis:



    [...]



    Com todas as vênias merecidas aos ilustres julgadores da Corte local, parece evidente que o julgado recorrido desprezou o poder discricionário da Administração Estadual, tendo expandido indevidamente o alcance de benefícios fiscais. A decisão judicial, em clara situação de normatização positiva, acabou por incluir um grupo específico de devedores cujos créditos tributários não pretendia o Estado alcançar os benefícios especiais para o correlato pagamento. 



    Com efeito, no ponto, causa perplexidade a fundamentação da Corte estadual no sentido de que não haveria “critério distintivo razoável para excluir os créditos supramencionados e incluir os créditos que foram judicialmente contestados por motivos outros”. Sucede que, diversamente desse fundamento do julgado, havia sim justificativa para a conduta restritiva adotada na regulamentação do ‘REFAZ 2019’. 



    Na definição do programa de recuperação dos créditos tributários, levou-se em conta o perfil das dívidas, visando a estimular, mediante benefícios especiais, o pagamento de passivos antigos, especialmente aqueles decorrentes de inadimplemento (pela incapacidade financeira eventual dos devedores) e também aqueles objeto de litígios judiciais em curso, com a ressalva dos processos envolvendo a discussão relacionada ao TEMA 299/ STF, já com decisão exarada em repercussão geral pela Corte, conforme previsão do inciso III do § 1º do artigo 2º do Decreto nº 54.853, de 5/11/2019, anteriormente reproduzida.



    O Estado, para fazer tais restrições, estava respaldado pelo Convênio ICMS 151/191 (cópia anexa), que autorizou a instituição do programa de benefícios fiscais, conforme cláusulas primeira e terceira, verbis:



    [...]



    Ou seja, havia autorização específica do Convênio ICMS 151/19 para o estabelecimento de vedações para a fruição dos benefícios instituídos pelo programa ’REFAZ 2019’. E a vedação da participação no programa em relação aos créditos tributários vinculados ao Tema 299/STF tem a ver com a circunstância de que essa discussão judicial se estabeleceu durante muitos e longos anos, com diversos programas de parcelamento com benefícios editados no período, sempre visando a estimular o fim dos litígios e a composição com a Receita Estadual.



    […]



    A decisão do Poder Executivo pela adoção da restrição em questão, isto é, de excluir do programa de parcelamentos os créditos tributários vinculados ao Tema 299/STF, com todo o respeito, não afronta o princípio da isonomia e nem o livre acesso ao Poder Judiciário. Com relação à alegada violação aos artigos 5º, caput, e 150, II, CF/88, não é demais lembrar que o princípio da igualdade não deve ser interpretado ou aplicado de forma linear.



    [...]



    A demonstrar a procedência das arguições deste recurso extraordinário, quanto à caracterização de lesão aos artigos 5º, caput, e 150, inciso II, da Constituição Federal, cumpre ser destacado o precedente alusivo ao julgamento do RE nº 640905/SP, TEMA 573/STF, em que definida a seguinte tese: “não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição a restrição de ingresso no parcelamento de dívida relativa à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, instituída pela Portaria nº 655/93, dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial dos débitos tributários””.



    Em contrarrazões (Vol. 30), a parte recorrida alega, preliminarmente, a incidência da Súmula 280/STF e a ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, requer a manutenção do julgado.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a incidência ao caso do Tema 573 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 280 do STF, por demandar a análise do Decreto Estadual 54.853/2019 (Vol. 32).



    No Agravo (Vol. 37), a parte ora agravante refutou a aplicação da Súmula 280 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à analise do mérito.



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS LTDA visando à concessão da ordem para “reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à inclusão do débito constante do Auto de Lançamento de ICMS n. 0000857181 (Dívida Ativa de Débito n. 1240202846) no Refaz 2019 instituído pelo Decreto nº 54.853/2019, afastando o impeditivo disposto no inciso III do §1º do art. 2º do mesmo decreto regulamentador” (Vol. 18, fl. 4), haja vista que a referida norma local excluiu a impetrante do benefício fiscal, violando, assim, os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a ordem de segurança para autorizar a adesão da impetrante “no programa Refaz 2019 em relação à dívida objeto do auto de lançamento n° 0000857181, independentemente do impeditivo constante no art. 2°, § 1°, inciso III, do Decreto n° 54.853/19, desde que outra restrição prevista no aludido decreto não a impeça de usufruir do benefício” (Vol. 13, fl. 5), ao fundamento de que a norma local viola os arts. 5º, caput, e 150, II, da Constituição Federal.



    Citem-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 24, fl. 2):



    “A ora recorrida impetrou o presente mandado de segurança visando o reconhecimento do seu direito líquido e certo à inclusão do débito constante do Auto de Lançamento de ICMS n. 0000857181 (Dívida Ativa de Débito n. 1240202846) no Refaz 2019, instituído pelo Decreto nº 54.853/2019, afastando o impeditivo disposto no inciso III do §1º do art. 2º. 



    O referido dispositivo assim prevê:



    Art. 2º - Os créditos tributários provenientes do ICM e do ICMS, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, inclusive ajuizados, vencidos até 31 de dezembro de 2018, poderão ser pagos, exclusivamente em moeda corrente nacional, com redução de até 90% (noventa por cento) dos juros e de até 90% (noventa por cento) das multas punitivas ou moratórias e seus respectivos acréscimos legais devidos até a data de ingresso do contribuinte no Programa, nos termos deste Decreto. 



    § 1º - Fica vedado o enquadramento no Programa dos créditos tributários: 



    I - que tenham sido objeto de pedido de compensação homologado, nos termos da Lei Estadual nº 15.038, de 16 de novembro de 2017, ressalvado o saldo decorrente da compensação; 



    II - que foram ou que são objeto de depósito judicial; 



    III - que estiveram ou estejam em litígio judicial pelo aproveitamento integral de créditos do ICMS pago na operação antecedente em hipóteses de redução parcial da base de cálculo na operação subsequente, alcançados pelo Tema cadastrado sob nº 299 no Supremo Tribunal Federal.



    A impetrante refere que o óbice ao enquadramento ao Programa ocorre por ter discutido judicialmente, com decisão transitada em julgado, o auto de lançamento nº 0000857181, que tinha por objeto a glosa de créditos apropriados por ocasião de operações que envolviam produtos da cesta básica com base de cálculo reduzida - questão objeto do Tema 299 do STF. 



    Em sessão de julgamento esta câmara entendeu, atenção à reserva de plenário, por suscitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, que foi apreciado pelo Órgão Especial desta Corte:



    INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO E CONCRETO. ART. 2º, §1º, III, DO DECRETO ESTADUAL Nº 54.853/2019. BENEFÍCIO FISCAL. REFAZ 2019. ISONOMIA. ARTS. 5º, CAPUT, E 150, II, CF/88. I) O Decreto Estadual nº 54.853/2019 institui e regulamenta benefício fiscal (Programa REFAZ 2019), inovando no ordenamento jurídico de forma a propiciar o controle de constitucionalidade. É, pois, ato normativo autônomo, passível de controle, tanto pela via incidental como pela via principal. II) O art. 2º, §1º, III, do Decreto Estadual nº 54.853/2019, exclui da regra remissória os créditos tributários que são ou foram objeto de litígio judicial no afã de obter aproveitamento integral dos créditos de ICMS pago na operação antecedente quando houver redução parcial da base de cálculo na operação subsequente (Tema nº 299 do STF). III) O Poder Judiciário não pode expandir o alcance de benefícios fiscais, ainda que sob o fundamento de isonomia. Tratar-se ia de violação ao princípio da separação dos Poderes Estruturais, uma vez que o Judiciário estaria atuando como legislador. Todavia, os requisitos instituídos pela Administração não podem ser arbitrários. De modo contrário, as condições e limitações impostas devem ser baseadas em critérios objetivos e razoáveis, com amparo em valores constitucionais. O Judiciário tem o poder-dever de reconhecer a nulidade de norma que dá tratamento diverso a contribuintes e/ou créditos com base em parâmetro que viola preceitos constitucionais. IV) Os devedores de ICMS que contestaram seu débito em razão de acreditarem fazer jus ao total do crédito da operação anterior, quando tenha havido redução parcial da base de cálculo na operação subsequente, estão automaticamente afastados do REFAZ 2019, não podendo fazer qualquer escolha quanto a isso. Ao passo que os devedores de ICMS que contestaram seu débito com base em qualquer outro motivo podem fazer a opção entre prosseguir na discussão judicial, ou dela desistir e aderir ao REFAZ 2019. Ante a ausência de liame lógico e finalidade jurídica entre o tratamento diferenciado e as situações em que se encontram os contribuintes, enxergo patente adoção de critério anti-isonômico, violando o disposto nos arts. 5º, caput, e 150, II, da CF/88. V) Inexistência de ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME.(Petição Cível, Nº 70084968338, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 12-11-2021)



    Veja-se que à unanimidade de votos o Órgão Especial julgou procedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n°. 70084968338, para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, inciso III, do Decreto Estadual nº 54.853/2019, por ofensa aos artigos 5º, caput, e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Por oportuno colaciono excertos do voto por mim proferido:



    [...]



    Aqui não se questiona a imposição da desistência das contendas judiciais e administrativas para que o crédito possa ser beneficiado pela regra remissória, pois cuida-se de disposição comum às benesses fiscais concedidas por todas os entes federados, conforme, inclusive, se depreende da leitura do artigo 3º do Decreto Estadual nº 54.853/2019:



    [...]



    O que se questiona é o fato de o dispositivo normativo não admitir a inclusão dos créditos objeto de contestação judicial com sustentáculo no Tema nº 299 da Suprema Corte, sem que haja qualquer exceção, enquanto permite que os demais créditos objeto de contestação judicial com base em outros argumentos possam ser incluídos no Programa, bastando que haja desistência do litígio judicial. 



    Os devedores de ICMS que contestaram seu débito em razão de acreditarem fazerem jus ao total do crédito da operação anterior, quando tenha havido redução parcial da base de cálculo na operação subsequente, estão automaticamente afastados do REFAZ 2019, não podendo fazer qualquer escolha quanto a isso. Ao passo que os devedores de ICMS que contestaram seu débito com base em qualquer outro motivo poderão fazer a opção entre prosseguir na discussão judicial, ou dela desistir e aderir ao REFAZ 2019. 



    Ante a ausência de liame lógico e finalidade jurídica entre o tratamento diferenciado e as situações em que se encontram os contribuintes, nota-se patente adoção de critério antiisonômico, violando o disposto nos artigos 5º, caput, e 150, inciso II, da Constituição Federal:



    [...]



    Veja-se, portanto, que à unanimidade de votos, o Órgão Especial desta corte definiu que, inexistindo razão para a distinção dos créditos objeto de contestação judicial com base no Tema nº 299 da Suprema Corte, o artigo 2º, §1º, inciso III, do Decreto Estadual nº 54.853/2019 viola o disposto nos artigos 5º, caput, e 150, inciso II, da Constituição Federal. 



    Deste modo, correta a sentença ao conceder a segurança à impetrante no sentido de reconhecer o seu direito líquido e certo de incluir o débito constante do Auto de Lançamento de ICMS n. 0000857181 (Dívida Ativa de Débito n. 1240202846) no Refaz 2019, instituído pelo Decreto nº 54.853/2019, sem o impeditivo do inciso III do §1º do art. 2º”.



    O acórdão recorrido deve ser reformado, haja vista que a exclusão da concessão do benefício fiscal “REFAZ 2019” a contribuintes que não se enquadrem nas disposições constantes do art. 2º, § 1º, do Decreto Estadual nº 54.853/2019, não viola o princípio da isonomia. Veja-se o teor da norma, na parte em que interessa a solução do presente caso:



    “Art. 2º Os créditos tributários provenientes do ICM e do ICMS, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, inclusive ajuizados, vencidos até 31 de dezembro de 2018, poderão ser pagos, exclusivamente em moeda corrente nacional, com redução de até 90% (noventa por cento) dos juros e de até 90% (noventa por cento) das multas punitivas ou moratórias e seus respectivos acréscimos legais devidos até a data de ingresso do contribuinte no Programa, nos termos deste Decreto. 



    § 1º Fica vedado o enquadramento no Programa dos créditos tributários: 



    I - que tenham sido objeto de pedido de compensação homologado, nos termos da Lei Estadual nº 15.038, de 16 de novembro de 2017, ressalvado o saldo decorrente da compensação; 



    II - que foram ou que são objeto de depósito judicial; 



    III - que estiveram ou estejam em litígio judicial pelo aproveitamento integral de créditos do ICMS pago na operação antecedente em hipóteses de redução parcial da base de cálculo na operação subsequente, alcançados pelo Tema cadastrado sob nº 299 no Supremo Tribunal Federal”.



    No Tema 299 da repercussão geral, mencionado no inciso III da norma acima transcrita, esta SUPREMA CORTE discutiu, à luz do art. 155, § 2º, II, “b”, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de aproveitamento integral dos créditos relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago na operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela redução da base de cálculo, fixando tese no sentido de que:



    A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário.



    O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ora recorrente, trouxe as seguintes razões para fundamentar a restrição disposta no inciso III do § 1º do art. 2º do Decreto Estadual n. 54.853/2019 (Vol. 28, fl. 7):



    “No ano de 2019, respeitado os termos do artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, devidamente autorizado pelo Convênio ICMS 151/19(cópia inclusa), ratificado nos termos da Lei Complementar Federal n. 24, de 07/01/75, conforme Ato Declaratório CONFAZ n. 15, publicado no Diário Oficial da União de 29/10/19, o Estado do Rio Grande do Sul editou o Decreto n. 54.853, de 5/11/2019 (cópia inclusa), instituindo o programa de recuperação de créditos tributários denominado 'REFAZ 2019'. 



    Pelo referido programa, foi autorizado o pagamento dos créditos tributários vencidos até 31 de dezembro de 2018 em condições mais benéficas, com redução de juros, das multas e da atualização monetária, agregado, ainda, de parcelamento em prazos especiais. No regramento, contudo, restaram excluídos do benefício algumas categorias de créditos tributários entendidas inconvenientes de serem alcançadas, entre elas aquela debatida e impugnada neste processo, prevista no inciso III do § 12 do artigo 22 do referido Decreto, verbis: 



    […]



    Na definição do programa de recuperação dos créditos tributários, levou-se em conta o perfil das dívidas, visando a estimular, mediante benefícios especiais, o pagamento de passivos antigos, especialmente aqueles decorrentes de inadimplemento (pela incapacidade financeira eventual dos devedores) e também aqueles objeto de litígios judiciais em curso, com a ressalva dos processos envolvendo a discussão relacionada ao TEMA 299/STF, já com decisão exarada em repercussão geral pela Corte, conforme previsão do inciso III do § 1º do artigo 2º do Decreto n2 54.853, de 5/11/2019, anteriormente reproduzida. 



    O Estado, para fazer tais restrições, estava respaldado pelo Convênio ICMS 151/191 (cópia anexa), que autorizou a instituição do programa de benefícios fiscais, conforme cláusulas primeira e terceira, verbis: 



    […]



    Cláusula terceira 



    O Estado do Rio Grande do Sul poderá estabelecer, observados os limites e prazos máximos previstos neste convênio: 



    I - o valor mínimo de cada parcela; 



    II - a redução do valor dos honorários advocatícios; 



    III - a aplicação das disposições deste convênio aos parcelamentos em curso; 



    IV - hipóteses de revogação do parcelamento; 



    V - os percentuais de redução de juros e multas e o número de parcelas de forma escalonada e de acordo com a data de pagamento; 



    VI - restrições à utilização de depósitos judiciais; 



    VII - condições e limites, adicionais, bem como vedações para a fruição do benefício. 



    Ou seja, havia autorização específica do Convênio ICMS 151/19 para o estabelecimento de vedações para a fruição dos benefícios instituídos pelo programa 'REFAZ 2019'. E a vedação da participação no programa em relação aos créditos tributários vinculados ao Tema 299/STF tem a ver com a circunstância de que essa discussão judicial se estabeleceu durante muitos e longos anos. com diversos programas de parcelamento com benefícios editados no período. sempre visando a estimular o fim dos litígios e a composição com a Receita Estadual. 



    No momento da edição do 'REFAZ 2019', pelo Decreto nº 54.853, de 5/11/2019, não mais se justificava a concessão de estímulo à composição, haja vista que já havia solução definitiva da controvérsia pelo julgamento do Tema 299, em repercussão geral, pelo colendo STF, ocorrida em 16/10/2014, com o acórdão publicado em 12/02/2015 (Dje-030), assim ementado: 



    […]



    Veja-se que, com relação ao caso específico posto à apreciação judicial neste processo, parece evidente que a regra impugnada não atinge diretamente todos os contribuintes que controverteram a existência de crédito tributário na via judicial, mas somente os créditos abrangidos pelo Tema 299 do STF porque, tal como dito anteriormente e exemplifica a situação da recorrida, diz respeito a créditos constituídos há quase duas décadas e objeto de discussão judicial há mais de 15 anos, com solução definitiva do colendo STF desde 16/10/2014.



    E, aqui, um dado importante: desde 2005 (e o débito, neste caso, é de 1995!), ano do início da discussão judicial do crédito tributário por parte do contribuinte, o Estado institui nada menos do que NOVE programas de pagamento incentivado/parcelamentos de créditos tributário pelos quais a ora recorrida poderia ter efetuado o pagamento com benefícios. Não o fez. Agora, no instituído pelo Decreto RS nº 54.853/2019, no qual o seu crédito não seria elegível, reclama discriminação”.



    Ora, conforme se nota, a concessão de qualquer benefício fiscal está situada no âmbito da conveniência e oportunidade do Estado, não havendo que se falar, portanto, em tratamento anti-isonômico quando da imposição das referidas restrições. 



    Além disso, no caso ora analisado, conforme afirmado pelo Estado, a parte ora recorrida, desde o ano de 2005, teve a oportunidade de participar de 9 (nove) programas de parcelamento, quedando-se inerte. Assim, não há que se falar em tratamento discriminatório ou em violação à isonomia. 



    Sobre a matéria, em contexto ligeiramente diverso, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 640.905-RG, Tema 573 da repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2018, já teve a oportunidade de se manifestar acerca da ausência de violação ao princípio da isonomia em caso de opção do ente federado pela exclusão de determinados contribuintes do rol de favorecidos por benefício fiscal. Citem-se os seguintes trechos da ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 4º DA PORTARIA Nº 655/1993 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. ADESÃO POR CONTRIBUINTE COM DEPÓSITO JUDICIAL. RESTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ARBITRARIEDADE LEGISLATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRERROGATIVA DO CONTRIBUINTE QUE SE CONDICIONA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    1. O princípio da isonomia, refletido no sistema constitucional tributário (art. 5º c/c art. 150, II, CRFB/88) não se resume ao tratamento igualitário em toda e qualquer situação jurídica, mas, também, na implementação de medidas com o escopo de minorar os fatores discriminatórios existentes, impondo, por vezes, tratamento desigual em circunstâncias específicas e que militam em prol da igualdade. 2. A isonomia sob o ângulo da desigualação reclama correlação lógica entre o fator de discrímen e a desequiparação procedida que justifique os interesses protegidos na Constituição (adequada correlação valorativa).



    […]



    9. O cerne da controvérsia sub examine consiste em suposta violação aos princípios da isonomia e do livre acesso à justiça pela Portaria nº 655/93 do Ministério da Fazenda que, ao dispor sobre o parcelamento de débitos inerentes à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (LC nº 70/91), veda-o aqueles contribuintes que ingressaram em juízo e implementaram o depósito judicial do montante controvertido, como enunciado pelos artigos 1º e 4º, verbis: “Art. 1º Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, vencidos até 30 de novembro de 1993, poderão ser objeto de parcelamento em até oitenta prestações mensais e sucessivas, se requerido até 15 de março de 1994. (…) Art. 4º Os débitos que forem objeto de depósito judicial não poderão ser parcelados.” (grifo nosso)



    10. A concessão de parcelamento apenas aos contribuintes que não ingressaram em juízo ou aos que ajuizaram ações, mas não implementaram o depósito do crédito tributário controvertido, e a exceção aos contribuintes que ingressaram em juízo e realizaram o depósito judicial, não revela discriminação inconstitucional, porquanto obedece a todos os aspectos essenciais à observância da isonomia na utilização de critérios de desigualação.



    11. O discrímen adotado pela Portaria nº 655/93 aplica-se indistintamente a todos os contribuintes que optaram pela realização do depósito judicial. Ademais, diz respeito apenas aos valores objeto dos respectivos depósitos, e não aos contribuintes depositantes, além de guardar estrita pertinência lógica com o objetivo pretendido pela norma.



    12. O critério de desigualação está em consonância com os interesses protegidos pela Constituição Federal, porquanto prestigia a racionalização na cobrança do crédito público, consubstanciando solução administrativa que evita o ajuizamento de demandas desnecessárias e estimula o contribuinte em situação irregular ao cumprimento de suas obrigações.



    […]



    19. Tese firmada na Repercussão Geral: “Não viola o princípio da isonomia e o livre acesso à jurisdição a restrição de ingresso no parcelamento de dívida relativa à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, instituída pela Portaria nº 655/93, dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial dos débitos tributários.” 20. Recurso extraordinário PROVIDO”.



    Some-se, ainda, que esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E CREDITAMENTO. CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.362.886 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática,